Tribunal: TJDFT
Processo: 0733008-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733008-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO DOS REIS, DARI DOS SANTOS ROCHA, ALVARO SAMPAIO FILHO, FRANCISCO DE ARAUJO SILVA, JOAO OCTAVIANO DA SILVA PEREIRA, NIEMEYER ALMEIDA, PAULO ANTONIO DE SOUZA BASILIO, RAIMUNDO DOS SANTOS, SALAZAR DIAS DA COSTA, THOMAS NUNES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ausente pedido liminar, intime-se a parte recorrida para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 16:57:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora